Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALORES CORRESPONDENTES A SERVIÇO PRESTADO. REPETIÇÃO DESCABIDA. VALORES CORRESPONDENTES A PERÍODO EM QUE O SERVIÇO PERMANECEU SUSPENSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. A restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem como premissas a irregularidade da cobrança promovida pelo fornecedor e o pagamento indevido realizado pelo consumidor.
III. Não podem ser objeto de repetição, simples ou em dobro, valores pagos por serviço de telefonia efetivamente prestado, ainda que cobrados indevidamente depois do pagamento.
IV. Valores pagos durante período em que o serviço de telefonia móvel permaneceu suspenso devem ser restituídos em dobro na hipótese em que são indevidamente cobrados pelo fornecedor.
V. Não obstante o fato de a plataforma “Serasa Limpa Nome” não induzir negativação, não há como deixar de reconhecer que as insistentes cobranças indevidas, o bloqueio do serviço de telefonia móvel e os contratempos enfrentados para a solução do impasse afetaram atributos da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, autorizam compensação por dano moral.
VI. Ante as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral sem degenerar em enriquecimento indevido.
VII. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, consoante a inteligência dos artigos 398 e 405 do Código Civil.
VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.